Tribunal: TJSP
Processo: 1007505-25.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade, com pedido cumulado de indenização de danos extrapatrimoniais. Sentença de parcial procedência em relação à sacadora, reconhecida a ilegitimidade passiva da endossatária. Decisão alterada em parte. Legitimidade passiva configurada. Hipótese de endosso translativo. Dever de indenizar que deve ser imposto ao endossatário. Incidência da

Ementa:
Duplicata mercantil. Demanda declaratória de inexigibilidade, com pedido cumulado de indenização de danos extrapatrimoniais. Sentença de parcial procedência em relação à sacadora, reconhecida a ilegitimidade passiva da endossatária. Decisão alterada em parte. Legitimidade passiva configurada. Hipótese de endosso translativo. Dever de indenizar que deve ser imposto ao endossatário. Incidência da Súmula 475 do Superior Tribunal de Justiça. Título inexigível, pois não provada a causa subjacente ao saque. Protesto indevido. Danos extrapatrimoniais configurados. Necessária condenação solidária. Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007505-25.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUPRICORP
SUPRIMENTOS LTDA, são apelados BRR FOMENTO MERCANTIL S/A e DTECH
BRASIL COMERCIO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007505-25.2017.8.26.0068 -Voto no 75351
2
Ap. 1007505-25.2017.8.26.0068 Barueri 6a VC VOTO 75351
Apte.: Supricorp Suprimentos Ltda.
Apdos.: Brr Fomento Mercantil S/A e outro.
DUPLICATA MERCANTIL. DEMANDA DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO
À
SACADORA,
RECONHECIDA
A
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA ENDOSSATÁRIA. DECISÃO ALTERADA
EM PARTE. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
HIPÓTESE DE ENDOSSO TRANSLATIVO. DEVER DE
INDENIZAR
QUE
DEVE
SER
IMPOSTO
AO
ENDOSSATÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 475 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
TÍTULO
INEXIGÍVEL,
POIS
NÃO
PROVADA
A
CAUSA
SUBJACENTE
AO
SAQUE.
PROTESTO
INDEVIDO.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
CONFIGURADOS.
NECESSÁRIA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO
PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES.
É apelação contra a sentença a fls. 203/209, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 217, que reconheceu a
ilegitimidade passiva da Brr Fomento Mercantil S/A e, em relação à
Dtech Brasil Comércio de Material para Escritório - EIRELI, julgou
parcialmente procedente demanda declaratória de inexigibilidade de
duplicata mercantil, com pedido cumulado de indenização de danos
morais decorrentes de protesto indevido, para declarar inexigível o título
e condenar a ré ao pagamento de indenização de danos morais, arbitrada
a verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega a autora que a sentença não pode subsistir, pois a
empresa de factoring agiu de forma negligente ao protestar duplicata
mercantil sem aceite e sem comprovante de entrega da mercadoria e/ou
do serviço prestado. Assim, entende que a corré deve permanecer no polo
passivo e responder pelos danos morais decorrentes do protesto indevido
do título. Pede a parcial reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões apenas pela endossatária,
subiram os autos.
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
Anote-se, de início, que a endossatária é parte legítima à
propositura. Relembre-se que no estado de asserção, em que devem ser
examinadas as condições da ação, sobressai a legitimidade ad causam da
endossatária. Recorra-se, a propósito, ao ensinamento de eminente
processualista e ex-integrante desta Câmara, o Professor Roberto
Bedaque: “As condições da ação constituem requisitos necessários à
prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve ser feita à luz da
situação jurídica de direito material posta pelo autor na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007505-25.2017.8.26.0068 -Voto no 75351
3
Isto é, examina-se hipoteticamente a relação substancial, para extrair
dali a possibilidade jurídica da demanda, o interesse e a legitimidade.
Trata-se de análise realizada in statu assertionis, ou seja, mediante
cognição superficial que o juiz faz da relação material.” (in Ap. 602.138-
9, de Presidente Prudente). Aqui, a autora alega que foi a corré a
responsável pelo protesto da duplicata mercantil sacada indevidamente
pela corré revel. Portanto, examinada a inicial em estado de asserção,
desponta a legitimidade passiva da Brr Fomento Mercantil S/A.
Saliente-se, de início, que a empresa de factoring
recebeu a duplicata em questão por endosso translativo (cf. contrato de
fomento mercantil a fls. 174/180 e nota fiscal a fls. 181). Anote-se que,
apesar do instrumento a fls. 37 fazer referência a transferência do título
por endosso-mandato, trata-se da transferência feita à instituição
financeira que apresentou o título ao Tabelionato de Protesto, o Banco
Bradesco S/A.
Pois bem, relembre-se que, em caso de endosso
translativo, o endossatário exerce em nome próprio e no seu interesse os
direitos derivados do título (Werter R. Faria, “Ações Cambiais", Sérgio
Fabris Ed., 1987, p. 41, Antonio Carlos Costa e Silva "A Cobrança e o
Procedimento Executivo da Duplicata", Forense Ed., 1983, p. 72, Aramy
Dornelles da Luz, “Negócios Jurídicos Bancários”, Ed. RT, p. 136,
Arnaldo Rizzardo, “Contratos de Crédito Bancário”, Ed. RT, 2a ed.,
1994, p. 61 e 64).
Aqui, incontroversa a inexigibilidade da duplicata,
conclui-se que o protesto revelou-se abusivo, sendo de rigor a imposição
do dever de indenizar a ambas as rés.
Observo que a endossatária é sim responsável pelos
danos causados em razão do endosso translativo e do protesto indevido
da duplicata mercantil, na esteira do entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (art.
543-C do C.P.C. de 1.973, vigente à época), no Rec. Esp. 1.213.256/RS,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.11.2011.
Atualmente, aliás, tal entendimento está consolidado na Súmula 475 do
STJ, verbis: “Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o
endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito
contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu
direito de regresso contra os endossantes e avalistas”. E é exatamente
essa a hipótese dos autos, já que incontroverso que se trata de título
viciado.
Relembre-se que, efetivado o protesto, configurou-se o
dano moral, tal como vem sendo reiteradamente proclamado, tanto pela
boa doutrina (cf., a propósito, Flori Antonio Tasca, “Responsabilidade
Civil Dano Extrapatrimonial por Abalo de Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed.,
2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007505-25.2017.8.26.0068 -Voto no 75351
4
ed., 1998, p. 425 e seguintes), quanto pela jurisprudência (cf. TJSP JTJ
176/77, Rel. Des. Ruy Camilo, 177/84, Rel. Des. Toledo Cesar). Além do
mais, para a imposição da condenação, é bastante a prova da inscrição ou
protesto irregulares, visto que nesse caso o dano decorre in re ipsa, ou
seja, do próprio registro irregular, consoante já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 51.158-5/ES, 4a T., Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJU 29.5.95, Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 11.11.02). É o entendimento já externado
pela 12a Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo (Ap. 1.051.630-8, de São Paulo), visto serem notórios os abalos
sofridos por quem é submetido a situação dessa natureza, algo que
decorre das máximas da experiência, fruto da observação do que
ordinariamente acontece (art. 375 do C.P.C.). Assim, já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos (AgRg. no Agravo de
Rec. Esp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJU
06.09.2012, AgRg. no Resp. 1.183.247/MT, 3aT., Rel. Paulo de Tarso
Sanseverino,
DJU
20.08.2012,
AgRg.
no
Agravo
de
Rec.
Esp.
161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de 02.08.2012).
Nesse ponto, convém lembrar que a pessoa jurídica
também sofre dano extrapatrimonial. É certo que pessoa jurídica não tem
honra subjetiva. Não sofre abalos emocionais ou psíquicos, já que estes
só podem ser sofridos por indivíduos, por entes vivos, não por ficções
jurídicas. Mas a pessoa jurídica tem sim direito à proteção de seu
renome. Tem direito ao respeito, à consideração e ao apreço social.
Nessa medida, pode padecer de ataque que atinja sua honra objetiva,
justamente por gozar de determinada reputação (cf., a propósito,
Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, “A Pessoa Jurídica e os
Direitos da Personalidade”, Ed. Renovar, 1998, p. 123 e 136; STJ, 4a T.,
Rec. Esp. no 134.993/MA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u.,
D.J. 03.02.98). E quando ocorre algum tipo de lesão a essa reputação, ela
merece reparação mediante arbitramento judicial, considerando-se o dano
extrapatrimonial. Nesse sentido, paradigmática decisão do Superior
Tribunal de Justiça (cf. RT 727/123, 4a T., v. u., Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar). É o caso dos autos.
No mais, constata-se que a autora não se insurge contra
o valor da verba indenizatória arbitrada na r. sentença (R$ 5.000,00). E,
ainda que assim não fosse, o que se admite por mera epítrope, revela-se
razoável o montante arbitrado, o qual atende tanto o caráter punitivo
quanto compensatório da indenização.
Assim, as corrés devem arcar com indenização de danos
morais fixada na r. sentença. Cabe aqui observar que é caso de imposição
de
condenação
solidária,
já
que
ambas
as corrés concorreram
eficazmente para a eclosão do resultado danoso. O protesto indevido
resultou, pelas razões retro declinadas, da ação de ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007505-25.2017.8.26.0068 -Voto no 75351
5
Cabe observar aqui que a empresa de factoring, na
qualidade de endossatária, exerceu regularmente seus direitos, ao
providenciar o protesto do título, visto que tal circunstância é necessária
ao posterior exercício do direito de regresso contra a endossante. Por
exemplo, nas operações de desconto, é mesmo de rigor o envio do título
a protesto. Recorra-se, a propósito, ao ensinamento de Arnaldo Rizzardo,
verbis: “Para dirigir-se contra o descontário, é necessário o anterior
protesto do título. Tal elemento é imprescindível para comprovar a
inadimplência do devedor cedido. Sem esta providência, terá o banco
dificuldades em comprovar a mora do devedor cedido. E o protesto
impõe-se na falta ou recusa de aceite, e na mora de pagamento, a menos
que fique consignado, no contrato, cláusula dispensando tal ato. Sem a
medida, fica impossibilitado o direito de regresso, pois não provada a
mora do devedor” (Arnaldo Rizzardo, “Contratos de Crédito Bancário”,
Ed. RT, 3a ed., 1997, p. 81).
Em consequência, se houve endosso do título, o
exercício do direito de regresso é admissível e este se aperfeiçoa pelo
envio do título endossado a protesto. Ausente qualquer adminículo
probatório da má-fé da endossatária, subsiste a procedência do pedido de
inexigibilidade do título e o protesto deve mesmo ser cancelado. Servirá,
porém, a decisão judicial como ressalva do direito de regresso da
endossatária contra a sacadora, visto que, ainda que ausente intenção da
endossatária causar o dano sofrido pela sacada, este se consumou e deve
ser indenizado. Mas persiste o dever de indenizar imposto à Brr Fomento
Mercantil S/A, na esteira do entendimento sedimentado na Súmula 475
do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me curvo.
À luz do aqui decidido, torna-se de rigor a
redistribuição dos encargos de sucumbência. Cada corré deverá arcar
com 50% das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios do patrono da autora que fixo, para cada corré, com
fundamento no art. 85, § 2o do C.P.C., em 10% do valor atualizado da
causa.
Pelo exposto, com as observações supra, dou provimento
ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator